Tribunal: TJSP
Processo: 2086999-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DANO MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO – IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO

TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – TUTELA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086999-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante EMERSON
NERI DA SILVA, são agravados CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE
VIAGENS S.A. e 6410 SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086999-24.2020.8.26.0000 -Voto no 34685
2
Agravante: Emerson Neri da Silva
Agravado: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A; 6410
Serviços Agência de Viagens Ltda.
Comarca:
Campinas

1a
Vara
Cível
(Autos
no
1013924-15.2020.8.26.0114)
Juiz Prolator: Renato Siqueira de Pretto
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DANO MORAIS -
JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIMENTO MANTIDO

IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A
NECESSIDADE DO BENEFÍCIO
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR EXCLUSÃO
DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC TUTELA
INDEFERIDA DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO N.o 34685
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em autos de ação de indenização pelos danos morais,
indeferiu o pedido de justiça gratuita e de tutela de urgência objetivando a
exclusão da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Sustenta o agravante estar com o “orçamento apertado”,
impossibilitado de arcar com as custas judiciais, fazendo jus ao benefício da
justiça gratuita. Quanto à tutela de urgência, o agravante sustenta que muito
embora a malfazeja dívida em testilha viceje desde 2018, tal lapso deu-se por
conta de infrutíferas tentativas administrativas junto ao réu para resolver
imbróglio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086999-24.2020.8.26.0000 -Voto no 34685
3
Some-se, outrossim, o fato de que a própria discussão
judicial acerca da legitimidade da dívida já é pressuposto para a concessão
da medida de urgência, conforme farta jurisprudência.
O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo, e,
diante da não formação da relação processual em primeiro grau, encaminhado
diretamente à mesa.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Dispõe o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil
que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Conforme o artigo 99, caput e § 3o do mesmo diploma
legal, para a concessão do benefício basta a simples alegação da necessidade,
que se presume verdadeira, podendo o juiz, porém, negar o pedido de justiça
gratuita quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade
financeira do requerente.
Na hipótese dos autos, o agravante se qualifica como
gerente, cuja narrativa na exordial traz a contratação de uma viagem para
Disney para si, sua filha e sua mãe, o que demonstra, a toda evidência,
possuir condições de suportar as despesas inerentes a um litígio judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086999-24.2020.8.26.0000 -Voto no 34685
4
razão pela qual, não faz jus ao benefício da justiça gratuita.
Ressalte-se que o agravante reclama que o julgador
deveria ter-lhe dado oportunidade de trazer documentos comprobatórios de
sua necessidade financeira. Contudo, quando poderia tê-lo feito com a
interposição do presente agravo, não o fez, limitando-se a afirmar estar com o
“orçamento apertado”.
Portanto, o indeferimento do benefício da gratuidade se
mostrou correto.
Por outro lado, a concessão de tutela provisória de
urgência exige prova que indique a alta probabilidade da existência dos fatos
alegados, fundante do direito à prestação jurisdicional postulada, além da
presença iminente do dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos
indispensáveis elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
O julgador de piso andou bem ao entender inexistente a
urgência para exclusão do apontamento, pois a pendência objurgada se
arrasta desde o ano de 2018 (fl. 35).
Ademais, duvidosa a probabilidade do direito alegado na
medida em que irrefutável a contratação, que, embora possa ter sido
rescindida, não traz conclusão lógica de ausência de débito por parte do
contratante.
Nestas circunstâncias, há que se manter a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086999-24.2020.8.26.0000 -Voto no 34685
5
indeferiu o pedido de tutela formulado pelo autor, sendo prudente aguardar-se
a instalação do contraditório em primeiro grau, ocasião em que o pedido de
tutela de urgência poderá ser renovado.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo
de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator